Tribunal: TJSP
Processo: 2166713-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUTOR, APOSENTADO, QUE ALEGA TER CONTRIBUÍDO PARA O PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA FORNECIDA PELA EX-EMPREGADORA POR MAIS DE DEZ ANOS – MODALIDADE DIVERSA DE COBRANÇA, ESPECIFICAMENTE AOS INATIVOS, NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166713-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante LUCIANO DE
CARVALHO MELLO NETO, é agravado SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166713-33.2020.8.26.0000 -Voto no 32405 ABK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2166713.33.2020. 8.26.0000
Comarca : Jundiaí
Ação : Obrigação de fazer
Juiz : Fabio Evangelista de Moura
Agravante : Luciano de Carvalho Mello Neto
Agravado : Sobam Centro Médico Hospitalar S/A
VOTO no 32405
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO SAÚDE TUTELA
DE URGÊNCIA INDEFERIDA
AUTOR, APOSENTADO,
QUE ALEGA TER CONTRIBUÍDO PARA O PAGAMENTO DA
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
FORNECIDA
PELA
EX-
EMPREGADORA POR MAIS DE DEZ ANOS MODALIDADE
DIVERSA
DE
COBRANÇA,
ESPECIFICAMENTE
AOS
INATIVOS, NÃO DEMONSTRADA DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela
de urgência postulada pelo autor.
Sustenta a agravante, em suma, que trabalhou na empresa
Viação Jundiaiense, no período compreendido entre 09.03.07 a
09/08/20, quando, já aposentado, teve seu contrato de trabalho
rescindido e optou por permanecer vinculado à apólice coletiva
contratada pela ex-empregadora junto a operadora agravada. Alega que
foi incluído em apólice diversa e com cobrança de valores por faixa
etária, diferentemente do que vinha sendo praticado na vigência do
pacto laboral. Fundamenta sua pretensão nos artigos 30 e 31 da Lei
Federal 9.656/98. Pugna pela concessão da tutela recursal para o fim de
determinar que a ré restabeleça o plano, mediante a cobrança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166713-33.2020.8.26.0000 -Voto no 32405 ABK
3
mesmas mensalidades e, ao final, requer o provimento do recurso com a
reforma da decisão.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Código de
Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de julgamento
nos moldes do artigo 932, inciso IV, alínea a, do referido códex.
É o relatório. Passo a decidir.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o julgador
exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe analisar aqui,
tão somente o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Novo
Código de Processo Civil, o qual autoriza o Magistrado, a requerimento
da parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial,
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, há de se considerar que a antecipação da tutela
reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador
um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos
interesses em jogo, notadamente para a concessão do pedido inaudita
altera parte.
Na espécie dos autos, não se verificou até o momento, não
há como analisar a probabilidade do direito invocado pelo autor.
A inicial não foi instruída com a apólice coletiva, nem
tampouco com documentos que indiquem a modalidade de cobrança da
mensalidade vigente na data da rescisão.
Outrossim, não logrou o agravante indicar os valores que
estão sendo cobrado atualmente, nem juntar qualquer documento a
respeito, sendo, portanto, de rigor a manutenção da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166713-33.2020.8.26.0000 -Voto no 32405 ABK
4
Pelas razões expostas, mantenho a decisão agravada e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator